Tribunal: TJMT
Processo: 1057299-11.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057299-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA PEREIRA EVANGELISTA - CPF: 205.200.001-10 (APELANTE), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, com restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de ofensa à esfera extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, configura dano moral indenizável, e (ii) qual o quantum razoável para a indenização, observadas as circunstâncias específicas do caso.

II. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica concluiu, de forma categórica, pela falsidade da assinatura constante no contrato impugnado, revelando vício de consentimento e ausência de manifestação válida de vontade, o que implica a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos dos arts. 104, I e III, e 166, II, do CC/2002.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo danos causados por fraudes internas (fortuito interno), conforme reiterada jurisprudência do STJ (Súmula 479).

5. Os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), essencial à subsistência da autora, circunstância que intensifica a ofensa à sua dignidade. Trata-se de pessoa idosa, aposentada, hipervulnerável, o que atrai especial tutela normativa (CDC, art. 39, IV; Estatuto do Idoso, arts. 3º e 4º).

6. Comprovada a fraude e as circunstâncias do fato, o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da própria conduta ilícita, sendo dispensável a demonstração do prejuízo concreto.

7. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender às funções compensatória e punitivo-pedagógica.

8. O valor de R$ 5.000,00 revela-se valor suficiente para reparar o dano sem implicar enriquecimento sem causa, alinhando-se à jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, inclusive quando praticada por terceiros, sendo irrelevante a demonstração de culpa.
2
.
A falsificação de assinatura que enseja descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, cuja reparação independe da comprovação de prejuízo concreto.
3.
O valor da indenização por danos morais deve considerar a hipervulnerabilidade da vítima, a natureza alimentar da verba atingida e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, V e X; CC/2002, arts. 104, I e III; 166, II; 927; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14; 39, IV; Estatuto do Idoso, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 479, 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 1.997.142/DF, j. 24/06/2024; TJMT, Apelação Cível 1010742-79.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA AUXILIADORA PEREIRA EVANGELISTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.

A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora, bem como condenou o banco requerido a restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da demandante, em quantia a ser apurada em fase de cumprimento de sentença, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescida de juros desde a citação. Contudo, o magistrado julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, entendendo que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento – ID. 336375451.

Em suas razões recursais (ID. 336375462), a apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Sustenta que é pessoa idosa e aposentada pelo INSS, tendo sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de um suposto contrato de empréstimo consignado que jamais celebrou com a instituição financeira apelada. Afirma que, em demonstração de sua inequívoca boa-fé, chegou a consignar em juízo o valor que fora indevidamente creditado em sua conta, quantia da qual nunca fez uso.

Argumenta que durante a instrução processual foi determinada a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo, foi categórico ao concluir pela divergência da assinatura aposta no contrato, confirmando que a firma não partiu do punho da apelante. Defende que a negativa da reparação moral, mesmo diante da comprovação robusta da fraude e dos transtornos evidentes causados a uma consumidora hipervulnerável, representa um
error in judicando
, que contraria a legislação aplicável e a pacífica jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A apelante sustenta que a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Argumenta que a fraude bancária é considerada um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pelo banco, invocando a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a conduta do apelado, ao permitir a contratação fraudulenta e efetuar descontos sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), configura uma grave falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
).

Quanto ao
quantum
indenizatório, a apelante sustenta que, uma vez reconhecido o dever de indenizar, a fixação do valor deve atender ao duplo caráter da indenização: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. Considerando a gravidade da falha, a condição de hipervulnerabilidade da apelante (idosa e consumidora), o caráter alimentar da verba atingida e os valores usualmente arbitrados pelo Tribunal em casos semelhantes, requer a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando o Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), bem como a inversão integral dos ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID. 336375465), o
BANCO PAN S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese, a ausência de ato ilícito, a inexistência de nexo causal entre a conduta e o suposto resultado danoso, e a não configuração do dano moral indenizável frente à rescisão/alteração contratual. Sustenta que não houve ato ilícito na contratação do cartão de crédito consignado, mas sim o exercício regular de um direito, uma vez que a referida modalidade de obtenção de crédito está devidamente prevista e autorizada na legislação vigente.

Argumenta que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu suposto direito, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto o banco réu demonstrou que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado. Defende que, mesmo frente a uma eventual constatação de erro ou falha operacional do banco, este mero dissabor na prestação do serviço não gera a obrigação de reparação por danos morais, muito menos por danos morais
in re ipsa
, haja vista que o descumprimento de um contrato ou a mera inobservância de uma expectativa contratual não é capaz de se configurar como ato ilícito.

Quanto aos honorários advocatícios, o apelado argumenta que o valor requerido pela parte recorrente (20% sobre o valor atualizado da condenação) é desarrazoado, uma vez que se trata de demanda de baixa complexidade, que não teve instrução probatória nem manifestações mais complexas, devendo o valor ser fixado de forma equitativa.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (ID. 337535371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA AUXILIADORA PEREIRA EVANGELISTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração de dano moral indenizável decorrente de fraude em contratação de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, bem como à fixação do quantum indenizatório adequado.

Conforme documentado nos autos (ID. 336375441), a perícia grafotécnica realizada pela
expert
Joice Wolf Scholl foi categórica ao concluir pela divergência entre a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado e os padrões autênticos da autora. O laudo pericial, elaborado com metodologia técnica adequada e análise de padrões contemporâneos e não contemporâneos, não deixa margem para dúvidas quanto à falsidade da assinatura, circunstância que não foi impugnada tecnicamente por qualquer das partes.

A conclusão pericial é inequívoca ao afirmar que a assinatura referente a
MARIA AUXILIADORA PEREIRA EVANGELISTA
no documento questionado apresenta divergência dos padrões autênticos coletados. Tal constatação técnica revela a ausência de manifestação de vontade válida da autora, elemento essencial para a formação do negócio jurídico, nos termos do artigo cento e quatro, incisos primeiro e terceiro, do Código Civil. A inexistência de vontade válida acarreta a nulidade absoluta do contrato, conforme dispõe o artigo cento e sessenta e seis, inciso segundo, do mesmo diploma legal.

A responsabilidade civil da instituição financeira fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que desenvolve atividade econômica deve suportar os riscos dela decorrentes, respondendo pelos danos causados a terceiros independentemente de culpa.

Esta orientação encontra respaldo consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O exame detido dos elementos fático-probatórios dos autos revela circunstâncias que merecem especial atenção. Conforme narrado na inicial e confirmado pela prova pericial, a apelante, pessoa idosa e aposentada, foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado que jamais celebrou. A perícia grafotécnica realizada nos autos foi categórica ao concluir pela divergência da assinatura aposta no contrato, confirmando de forma irrefutável que a firma não partiu do punho da demandante.

Esta comprovação técnica assume relevância fundamental na análise da questão, porquanto demonstra de forma inequívoca a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado. A falsificação de assinatura configura vício de consentimento que macula de nulidade absoluta o negócio jurídico, nos termos dos artigos 166, inciso II, e 104, inciso I, do Código Civil.

A conduta do banco apelado, ao proceder à contratação sem a devida verificação da autenticidade da documentação apresentada e da legitimidade do contratante, caracteriza falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança adequados e eficientes para prevenir fraudes, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à sua atividade empresarial.

Particularmente relevante é a circunstância de que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar - o benefício previdenciário da apelante -, que constitui meio de subsistência indispensável à dignidade humana. A redução indevida desta verba causa transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, afetando diretamente a capacidade de sustento e a qualidade de vida da pessoa idosa.

A apelante demonstrou inequívoca boa-fé ao consignar em juízo o valor indevidamente creditado em sua conta (ID. 336375351), quantia da qual nunca fez uso. Esta conduta reforça a legitimidade de sua pretensão e evidencia que não houve qualquer benefício ou vantagem obtida com a situação fraudulenta.

O reconhecimento do dano moral prescinde de comprovação específica do prejuízo, tratando-se de dano
in re ipsa
, que decorre da própria natureza do ato lesivo. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores pacificou o entendimento de que a negativação indevida, os descontos não autorizados em benefícios previdenciários e as demais condutas que atingem o patrimônio moral do indivíduo geram, por si só, o dever de indenizar. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

A hipervulnerabilidade da apelante, caracterizada pela confluência de sua condição de consumidora, idosa e beneficiária de aposentadoria, constitui fator agravante que potencializa o dano experimentado. O ordenamento jurídico confere proteção especial a estes grupos vulneráveis, reconhecendo que merecem tutela diferenciada em razão de sua maior fragilidade nas relações jurídicas.

O Estatuto do Idoso, em seus artigos 3º e 4º, estabelece a obrigação de assegurar à pessoa idosa proteção integral, com absoluta prioridade na efetivação de seus direitos fundamentais. A Lei nº 8.078/90, por sua vez, em seu artigo 39, inciso IV, veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade.

A conduta lesiva do banco apelado não se limitou à contratação fraudulenta, estendendo-se aos descontos mensais realizados durante período considerável, causando prejuízos econômicos e abalo moral à apelante. A persistência nos descontos, mesmo após a manifestação de inconformidade da consumidora, evidencia a negligência da instituição financeira em solucionar rapidamente a questão.

A instituição financeira tem o dever de implementar mecanismos de segurança eficazes para prevenir fraudes, verificando adequadamente a identidade dos contratantes e a autenticidade dos documentos apresentados. A falha nesses controles caracteriza defeito na prestação do serviço, gerando o dever de reparar os danos causados ao consumidor. No caso concreto, a perícia grafotécnica comprovou que o banco não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da assinatura, permitindo a contratação fraudulenta e os subsequentes descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

Além disso, a autora é aposentada, dependendo exclusivamente de seu benefício previdenciário para sua subsistência. Os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar, essencial para a manutenção de suas necessidades básicas. O benefício previdenciário goza de proteção especial do ordenamento jurídico, sendo considerado impenhorável nos termos do artigo oitocentos e trinta e três, inciso quarto, do Código de Processo Civil. A redução da renda mensal da aposentada, ainda que em valor aparentemente módico de cinquenta e um reais por mês, compromete seu orçamento familiar e sua capacidade de prover suas necessidades essenciais, gerando angústia e insegurança quanto ao seu sustento.

A configuração do dano moral, no caso concreto, é reforçada pela condição de hipervulnerabilidade da autora, que reúne três características que merecem proteção especial do ordenamento jurídico. Trata-se de pessoa idosa, consumidora e aposentada, circunstâncias que se somam para caracterizar situação de fragilidade acentuada nas relações de consumo.

Desta forma, considero que na hipótese em análise o dano moral está consubstanciado na CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Assim sendo, considerando se tratar de
pessoa idosa, consumidora, aposentada e hipervulnerável, na qual se verificou a contratação mediante fraude, considero que excepcionalmente há dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado nº. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL -
EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO
. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023 – grifo nosso)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DIGITAL.
FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO. Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos digitais quando não adotam mecanismos eficazes de prevenção e monitoramento de transações atípicas. 2. É devida a restituição em dobro de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.
3. O dano moral configura-se diante de descontos indevidos em proventos de pessoa idosa, hipervulnerável, ainda que inexistente prejuízo material duradouro
. 4. As condenações civis posteriores à vigência da L. nº 14.905/2024 devem observar o IPCA como índice de correção e a Taxa SELIC como juros de mora.” (N.U 1010742-79.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025 – grifo nosso)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O arbitramento da indenização por danos morais constitui tarefa das mais delicadas no exercício da jurisdição, porquanto não há critérios objetivos e tarifados para a quantificação da dor, do sofrimento ou do abalo à honra e à dignidade da pessoa humana. A doutrina e a jurisprudência têm estabelecido parâmetros orientadores, que devem ser ponderados pelo julgador no caso concreto, considerando as circunstâncias específicas da situação analisada.

Dentre os critérios relevantes para a fixação do
quantum
indenizatório, destacam-se a extensão do dano experimentado pela vítima, a gravidade da conduta do ofensor, o grau de culpa ou dolo, a capacidade econômica das partes envolvidas, as condições pessoais do ofendido e, fundamentalmente, a dupla função da indenização por danos morais, qual seja, a função compensatória, destinada a minorar o sofrimento da vítima, e a função punitivo-pedagógica, voltada a desestimular a reiteração de condutas lesivas e a punir exemplarmente o ofensor.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atender à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pelo dano experimentado e desestimular o ofensor à prática de novos ilícitos. Deve-se considerar, ainda, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

A capacidade econômica das partes também deve ser considerada. De um lado, tem-se consumidor pessoa física, beneficiário da justiça gratuita, cuja situação de vulnerabilidade econômica restou comprovada nos autos. A condição econômica das partes é marcadamente desigual. De um lado, pessoa idosa aposentada, dependente de benefício previdenciário para sua subsistência. De outro, instituição financeira de grande porte, com capacidade econômica robusta e que aufere lucros significativos com suas operações. A indenização deve ser suficiente para compensar a vítima sem enriquecê-la indevidamente, mas também deve ser expressiva o bastante para que o ofensor sinta o impacto da sanção e seja induzido a aprimorar seus controles.

A função punitivo-pedagógica da indenização por danos morais merece especial atenção no caso concreto. O valor fixado deve ser suficiente para desestimular a instituição financeira a reiterar condutas lesivas, evitando que o descumprimento dos deveres legais e a violação dos direitos dos consumidores se tornem economicamente vantajosos. Não se pode permitir que grandes empresas incorporem o custo das indenizações como mero ônus operacional, perpetuando práticas abusivas sob o cálculo de que os lucros auferidos superam os valores eventualmente pagos a título indenizatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais tem reconhecido a necessidade de fixação de valores indenizatórios que efetivamente cumpram as funções compensatória e punitivo-pedagógica, evitando tanto a fixação de valores irrisórios, que não desestimulam a reiteração de condutas lesivas, quanto de valores excessivos, que configurem enriquecimento sem causa da vítima.

Considerando a gravidade da falha do serviço bancário, a condição de hipervulnerabilidade da apelante, o caráter alimentar da verba atingida pelos descontos indevidos, a comprovação categórica da fraude e os valores usualmente arbitrados por esta Corte em casos semelhantes, entendo adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ainda que a autora tenha requerido R$ 10.000,00, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 revela-se suficiente para atender às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, em observância ao princípio da razoabilidade, sem acarretar enriquecimento sem causa, considerando o montante dos descontos e a extensão do dano.

O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelos tribunais pátrios em casos análogos e atende adequadamente às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, promovendo a justa reparação do dano e o desestímulo à reiteração de práticas abusivas.

A correção monetária da indenização por danos morais deve incidir desde a data do arbitramento, conforme orientação consolidada na Súmula trezentos e sessenta e dois do Superior Tribunal de Justiça. O índice de correção monetária aplicável é o IPCA, conforme determinado pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil.

Os juros de mora, por sua vez, devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula cinquenta e quatro do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. A taxa aplicável é a Selic, deduzido o IPCA.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALEMENTE
o recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e condenar o
BANCO PAN S.A
. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da recorrente, com correção monetária pelo IPCA desde a data deste acórdão e juros de mora pela taxa Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026